Tribunal: TJDFT
Processo: 0735590-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735590-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Lúcia dos Santos Silva, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0714782-06.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de parte de seus rendimentos líquidos (Id. 137711872 dos autos de origem). A decisão Id. 40651585 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao tempo em que determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 5 (dez) dias, comprovar que não tem condições de pagar o preparo recursal ou comprovar que teve o pedido deferido ou indeferido na origem. Na petição Id. 41142733, a Agravante manifestou-se pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, colacionando aos autos documentos que comprovam sua suposta hipossuficiência. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie, tenho que os documentos colacionados aos autos pela Agravante são insuficientes para demonstrar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, pois aufere proventos de aposentadoria no montante bruto de aproximadamente R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) e líquido de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), conforme se depreende do seu contracheque (Id. 41142741). Além do mais, paga condomínio de um apart hotel (Id. 41142747) e reside em outro imóvel situado em Vicente Pires (Id. 41142746). Portanto, sem a comprovação da hipossuficiência econômica para arcar com o preparo, de módico valor, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Agravante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora